Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ISSQN – Exercício de 2006 – Serviços Notariais – Alegação de decadência – Ocorrência – Tratando-se de lançamento de ISS referente
aos exercícios de janeiro a dezembro de 2006 (notificação de débito no 995/2011, fls. 14), cuja constituição definitiva se deu apenas com a notificação do contribuinte em 01.12.2011 - Tributo sujeito a lançamento por homologação e de

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ISSQN – Exercício de 2006 – Serviços Notariais – Alegação de decadência – Ocorrência – Tratando-se de lançamento de ISS referente
aos exercícios de janeiro a dezembro de 2006 (notificação de débito no 995/2011, fls. 14), cuja constituição definitiva se deu apenas com a notificação do contribuinte em 01.12.2011 - Tributo sujeito a lançamento por homologação e de apuração mensal, forçoso reconhecer que era de cinco anos o prazo para constituição do crédito tributário, contado de cada fato gerador mensal, como dispõe o art. 150, § 4o, do CTN – Sentença mantida – Recursos Improvidos.

Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de R$ 100,00, totalizando, R$ 2.100,00, como bem fixado na r. sentença.